Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM/DF. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 − Os atos emanados do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF, ora Agravado, são dotados de presunção de legalidade e de legitimidade.
3 − Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pelo Agravante, uma vez que, em uma análise inicial, constata-se que o ato administrativo não apresenta máculas, tendo em vista que a suspensão da Licença de Instalação configura uma sanção expressamente prevista para os casos em que não tenha havido a execução da compensação ambiental e demais condicionantes previstas no Termo de Compensação Ambiental.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.